Tribunal: TJSP
Processo: 2059364-34.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas corpus – Associação criminosa armada voltada à prática de crimes patrimoniais – Porte ilegal de armas de fogo acessórios e munições – Prisões preventivas – Decisão fundamentada – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Gravidade concreta dos fatos – Risco acentuado de reiteração criminosa – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, do bom andamento da

Ementa:
Habeas corpus – Associação criminosa armada voltada à prática de crimes patrimoniais – Porte ilegal de armas de fogo acessórios e munições – Prisões preventivas – Decisão fundamentada – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Gravidade concreta dos fatos – Risco acentuado de reiteração criminosa – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, do bom andamento da instrução processual e da futura aplicação da lei penal em relação aos dois pacientes – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.